Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016814-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALIA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 058.254.801-29 (ADVOGADO), LEONALDO VILELA RIBEIRO 58048049104 - CNPJ: 22.660.432/0001-61 (AGRAVANTE), LEONALDO VILELA RIBEIRO - CPF: 580.480.491-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 784, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A pretensão do agravante de suspender a execução encontra óbice no artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

III – Eventual suspensão da demanda executiva até seria possível em razão do poder geral de cautela que o possui o magistrado, mas, nesse caso, deve haver a demonstração do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, o que não restou evidenciado nos autos, pois a probabilidade do direito, como visto, não acode o agravante e o risco de expropriação de bens relatado nas razões recursais é inerente à fase executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEONALDO VILELA RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade e Revisional de Cédula de Crédito de n. 1004785-45.2024.8.11.0040, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÓNIA LTDA- SICOOB CREDISUL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia a suspensão da ação de execução nº 1006009-28.2018.8.11.0040.

Para tanto, o agravante alega que os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo a probabilidade do direito, que decorre da cobrança de taxas e juros abusivos na cédula de crédito bancário que ampara a Ação de Execução manejada pela parte agravada.

Assevera que uma vez comprovada a abusividade do contrato firmado, deve ser deferida a tutela de urgência, a fim de obstar a marcha da ação de execução, a qual acarretará dano de difícil e incerta reparação ao executado, caso sofra medidas expropriatórias, próprias da ação de execução.

Sustenta a desnecessidade de oposição de Embargos à Execução para a suspensão do processo executivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 223370190).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 228343653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se denota dos autos, o agravante busca reformar a decisão de base, para suspender a Ação de Execução nº 1006009-28.2018.8.11.0040, ajuizada pela agravada.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito.

Isso porque a pretensão da parte agravante de suspender a execução encontra óbice no artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Desse modo, o ajuizamento da ação revisional por parte do devedor, no intuito de discutir supostas ilegalidades do contrato que embasa a demanda executiva, além de se convolar em mera expectativa de direito, não tem o condão de suspender a execução, como quer a parte agravante.

Ademais, eventual suspensão da demanda executiva até seria possível em razão do poder geral de cautela que o possui o magistrado, mas, nesse caso, deve haver a demonstração do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, o que não restou evidenciado nos autos.

Desse modo, a probabilidade do direito, como visto, não acode a agravante e o risco de expropriação de bens relatado nas razões recursais é inerente à fase executiva.

A propósito, a jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios acerca do assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VERDADEIRO PRESSUPOSTO DA TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. TESE RECURSAL QUE PARTE DE PREMISSA FÁTICA EXPRESSAMENTE REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO FAVORÁVEL QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO, MAS APENAS AUTORIZA A READEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgInt no AREsp: 1489591 PR 2019/0110592-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento de ação revisional apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução não torna ilíquido o crédito. Precedentes. 3. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade da ação declaratória no tocante à execução demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517845 MS 2019/0164744-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Pleito de suspensão do feito executivo ao fundamento de encontrar-se pendente de julgamento ação revisional de contrato – Descabimento – "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (art. 784, § 1º, do CPC) – Decisão mantida – Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 22202350920198260000 SP 2220235-09.2019.8.26.0000, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 08/05/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO A SER REVISADO. IMPOSSIBILIDADE. “A PROPOSITURA DE QUALQUER AÇÃO RELATIVA A DÉBITO CONSTANTE DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO INIBE O CREDOR DE PROMOVER-LHE A EXECUÇÃO” (ART. 784, § 1º, DO CPC). EXCEPCIONAL SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA QUE SE SUJEITA AOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE LESÃO. SITUAÇÕES NÃO OBSERVADAS NA ESPÉCIE. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-PR - ES: 00200988720208160000 PR 0020098-87.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim Desembargadora, Data de Julgamento: 28/09/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020) (g.n.)

Portanto, não há o que reparar na decisão de base que indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão do ajuizamento de demanda revisional pelo executado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024